Tribunal: TJDFT
Processo: 0711557-23.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESTRIÇÕES JUDICIAIS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. OCORRÊNCIA. VALOR PAGO. RESTITUIÇÃO. DEPRECIAÇÃO DO BEM. TABELA FIPE, NA DATA DO AJUIZAMENTO. TRIBUTOS, LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO. OBRIGAÇÃO DA COMPRADORA. MULTAS. RECONHECIMENTO PELA COMPRADORA. PAGAMENTO PELA INFRATORA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. Mantém-se a r. sentença que rescindiu o contrato de compra e venda de veículo se, após a conclusão do negócio, descobriu-se a existência de restrições judiciais anteriores que impediram a compradora de transferir a propriedade do bem para seu nome, sem vedar a circulação, devendo as partes retornar ao status quo ante.
2. Havendo provas de que a compradora circulou com o veículo, durante o período em que ficou em sua posse, reconhece-se que houve depreciação do bem, devendo a restituição do valor à compradora ser o correspondente ao da tabela FIPE, na data do ajuizamento da ação.
3. Compete à compradora o pagamento de multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório durante o tempo em que esteve na posse do automóvel.
4. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral.
5. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo das rés. Negou-se provimento ao apelo da autora.